Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716874-88.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: SONIA DE LOURDES BORGES DESPACHO Intimem-se as para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a nota técnica produzida pelo NATUJS (ID 39657296). Publique-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator